Tribunal: TJMT
Processo: 1005012-52.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005012-52.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIA CLARA DE ALMEIDA - CPF: 326.283.151-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – ACORDO REALIZADO E HOMOLOGADO – SENTENÇA POSTERIOR DE IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O acordo celebrado entre as partes litigantes no curso do processo configura-se negócio jurídico pronto, acabado e irretratável, que só pode ser invalidado pela prova de dolo, coação ou erro essencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIA CLARA DE ALMEIDA, visando reformar a sentença de ID.143695474, proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição do Indébito e Danos morais no 1005012-52.2020.8.11.0015, julgou extinto o processo e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões de ID. 143695476, o apelante aduz a nulidade da sentença, haja vista que houve acordo celebrado entre as partes, com a devida homologação em sentença de ID. 143695473.

Contrarrazões apresentadas no ID. 143695480, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, o caso é simples e não merece maiores digressões.

Conforme relatado, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição do Indébito e Danos morais ajuizada por Antonia Clara de Almeida em face do Banco BMG S.A, haja vista a ocorrência de desconto em seu benefício previdenciário, o qual alega desconhecer.

As partes realizaram um acordo, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo
a quo
no ID. 143695473.

Sobreveio sentença de extinção do feito, por motivos diversos no ID. 143695474.

Pois bem.

O acordo de Id. n.o 143695473, celebrado entre partes capazes, devidamente representadas e assistidas, com objeto lícito e forma não proibida em lei, configura-se negócio jurídico perfeito, acabado e irretratável.

Tem-se, ainda, que nos termos do art. 849 do Código Civil, apenas se demonstrada a existência de erro essencial, dolo ou coação, pode o negócio jurídico validamente celebrado ser anulado.

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes
.”

No caso dos autos, os referidos vícios não restaram comprovados, ao menos neste momento processual.

Assim, a sentença de ID. 143695474 deverá ser anulada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de ID. 143695474, prevalecendo a sentença acostada no ID. 143695473.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022